Tribunal: CARF
Processo: 14041.001065/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2006
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO À TOTALIDADE DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O pagamento de assistência médica, em desacordo com a norma legal, integra a base de cálculo do salário­de­contribuição para fins de contribuição previdenciária, sendo expressamente exigido que a empresa disponibilize a participação no plano à totalidade dos seus segurados empregados e dirigentes para que deixe de incidir contribuição previdenciária sobre valores pagos a esse título.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001065/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.077 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
JUIZ DE FORA-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2006
ASSISTÊNCIA
MÉDICA/ODONTOLÓGICA.
NECESSIDADE
DE
EXTENSÃO À TOTALIDADE DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O pagamento de assistência médica, em desacordo com a norma legal, integra a
base de cálculo do salário-de-contribuição para fins de contribuição
previdenciária, sendo expressamente exigido que a empresa disponibilize a
participação no plano à totalidade dos seus segurados empregados e dirigentes
para que deixe de incidir contribuição previdenciária sobre valores pagos a esse
título.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antônio de Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 10.187 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília (fls. 10.174 e ss) que manteve o lançamento, em razão da empresa ter deixado recolher
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001065/2008-66
Fl. 10218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001065/2008-66

as Contribuições da Empresa incidentes sobre remuneração de empregados a título de
"Assistência Médica/Odontológico" não declarada em GFIP, e concedida em desacordo com a
legislação previdenciária.
Segundo o Acórdão:
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal — AIOP n ° :37.202.796-2,
emitido contra a empresa em epígrafe, no valor de RS 1.230.370,64 (Um milhão,
duzentos e trinta mil e trezentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos),
consolidado em 05/11/2008, referente às contribuições previdenciárias, cota-parte
patronal e SAT, incidentes sobre remunerações de empregados a título de "Assist.
Médica/odontológica", não declarada em GFIP e concedida em desacordo com a
legislação previdenciária.
Esclarece que apenas uma parte dos empregados da empresa era beneficiária do
plano de saúde, haja vista que o pagamento de referida despesa era concedido apenas
aos empregados relacionados às empresas contratantes que exigiam, em contrato,
que a autuada/contratada fornecesse-lhes o pagamento de assistência
médica/odontológica. Dessa forma, esse pagamento de assistência à saúde não se
reveste das prerrogativas de isenção conferidas pela legislação de regência, que
determina, para isenção, que o pagamento abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa.
A identificação dos fatos geradores foi feita pelo exame da contabilidade e da folha de
pagamento, constantes nos arquivos digitais apresentados pelo contribuinte, sendo
identificados na contabilidade por meio das contas de despesas relacionadas abaixo:
(...)
O fato também foi verificado na relação de notas fiscais/faturas apresentadas no ofício
CE- 2008/0025, de 20/08/2008, considerando a ocorrência do fato gerador no mês em
que foi paga, devida ou creditada a remuneração a título de assist. Médica/Odontológica.
A base de cálculo foi apurada mediante a diferença entre os valores das notas
fiscais/faturas e os descontos efetuados na folha de pagamento dos empregados,
relacionados ao desconto do Plano de Saúde, e constantes das rubricas de folhas
relacionadas na tabela do item 21 do relatório fiscal, exceto a rubrica 356 da matriz, na
qual a remuneração considerada, mensalmente, está demonstrada em cada
estabelecimento, na planilha —1 de fls. 55.
Esclarece ainda, que, na contabilidade, verificou-se que os débitos correspondem aos
totais pagos a empresas de plano de saúde e similares, e são referentes às despesas a
cargo da empresa e a cargo dos empregados, (segundo justificativa apresentada pela
autuada no ofício CE-2008/0063), além da análise de documentos apresentados, tais
como contrato de plano de saúde e notas fiscais/faturas. E os créditos são em grande
parte os descontos realizados em folha de pagamento ou rescisão de contrato.
Frisa, quanto à identificação individual dos funcionários beneficiários, que o
contribuinte, até o encerramento da ação fiscal, não conseguiu apresentar o arquivo
digital solicitado, sob a justificativa de não possuir tempo hábil, afirmando, contudo,
que esse arquivo está sendo processado e será apresentado em outro momento.
Relaciona, à fl. 44, por meio de amostra dos meses 12/2005 e 10/2006, a quantidade de
empregados abrangidos por Plano de Saúde, verificada em função das rubricas de
descontos em folha de pagamento, em cada estabelecimento do sujeito passivo, onde
verifica-se que o beneficio não abrange a totalidade dos empregados, conforme declara
o próprio contribuinte, sendo que, como exemplo, no mês 10/2006, dos 2.966
empregados da empresa, apenas 238 apresentaram descontos na folha relacionados a
plano de saúde e similares.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 10219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001065/2008-66

Cientificada pessoalmente do lançamento em 07/11/2008, a autuada apresentou
impugnação tempestiva em 09/12/2008 (fls.117/133), suscitando as seguintes razões de
defesa, em síntese:
- que o plano de saúde não integra a remuneração conforme interpretação literal,
teleológica, jurisprudencial e autêntica. Cita a legislação trabalhista, do FGTS e a
jurisprudência;
- que o plano de saúde também não incidiria por questões práticas, já que a autuada é
prestadora de serviços a entes públicos, que demandais condições específicas
estabelecidas nos contratos administrativos efetuados, como o fornecimento de
assistência médica e odontológica, sendo um insumo do contrato administrativo e não
parcela de natureza salarial. Cita a normatização administrativa e alega que a União não
pode, contraditoriamente, cobrar a contribuição que ela própria reputa indevida, por
inexistir relação jurídica tributária na espécie;
- requer, por fim, o provimento da impugnação, e informa, por oportuno, que há
equívocos na planilha relacionada no Oficio CE — 2008/2005, anexando, na
oportunidade, nova planilha com os valores corretos, que devem ser levados em
consideração para todos os fins.
É o relatório.
O Colegiado de 1a instância manteve a atuação, em Acórdão proferido com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/20033 a 31 /12/2006
AIOP n° : 37.202.796-2
PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção,
devendo ser dado ao texto isentivo uma interpretação restritiva; sendo defeso qualquer
interpretação extensiva ou mesmo de integração analógica, pois, desse modo, evita-se
que seja dada à norma concessiva de isenção tributária alcance maior do que aquele
determinado pelo legislador.
O legislador previdenciário expressamente determinou que, para o beneficio da
assistência médica/odontológica fornecida pela empresa a seus funcionários não integrar
o salário-de-contribuição, a cobertura tem que abranger a todos os empregados e
dirigentes da empresa, ou seja, a empresa deve possuir um tratamento equânime em
relação a todos os seus empregados e dirigentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 25/02/2010 (fls. 10.182), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 26/03/2010 segunda-feira (fls. 10.187 e
ss), insurgindo-se contra o R Acórdão ao fundamento de que o Plano de Saúde não integra a
remuneração, e, portanto, não constitui base de cálculo para o salário-contribuição.
Ressalta o fato de inexistir pagamento e ou crédito em conta, já que a sistemática
era a da co-participação.
Para o Recorrente, os planos de assistência médica e odontológica tem natureza de
insumos ou custos decorrentes da prestação de serviços.
Requer que o cancelamento da autuação.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.
Fl. 10220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001065/2008-66

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Do Mérito
A Lei n° 8.212/91, no inciso "q", do § 9°, do art. 28, declara exatamente em que
circunstâncias a assistência médica e odontológica não integra o salário-de-contribuição, ao
determinar:
Art. 28 Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n" 9.528/97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outros
similares desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa: (g.n.)
O Decreto n° 3.048 de 06/05/99, DOU de 12/05/99, e suas atualizações,
Regulamento da Previdência Social, no inciso XVI, do § 9°, do art. 214 determina:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
XVI — o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou com ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa: (g.n.)
A Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de 14/07/05, no inciso XVII do art. 72,
norma vigente na época dos fatos, determinava que:
Art 72. Não integram a base de cálculo para incidência da contribuição:
(...)
XVII — o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou daquele a ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
médico-hospitalares ou com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos e outras
similares desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa: (g.n.)
Como se depreende das normas citadas, aplicáveis à época dos fatos, Lei n°
8.212/91, Decreto n° 3.048/99 e IN SRP/INSS n° 3/05, todos os níveis de competência
legislativa trazem limitação à não integração do referido beneficio no salário-de-contribuição:
"desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa".
Doutro lado, o Relato Fiscal, a fls. 45 e ss, noticia que:
9. Da análise dos documentos e esclarecimentos apresentados, verificou-se que a
fiscalizada concedeu a referida verba remuneratória em desacordo com a legislação,
posto que apenas parcela dos seus empregados foi beneficiada. O pagamento de referida
despesa estava condicionado a exigência de contrato de prestação de serviço que se
Fl. 10221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001065/2008-66

estabelecia entre a Juiz de Fora-Empresa de Vigilância Ltda e a empresa tomadora de
serviços, na qual os empregados estavam alocados, para prestação de serviços em
regime de cessão de mão de obra. Assim, em consideração à natureza dos pagamentos
efetuados, constata-se que o benefício em análise não se reveste das prerrogativas de
isenção conferida pelo art. 28, parágrafo 9o, alínea "q", da Lei 8212/91.
(...)
12. No exame da Escrituração Contábil e da Folha de Pagamento, constantes dos
arquivos digitais apresentados, de acordo com o previsto no MANAD — Manual de
arquivos digitais, aprovado pela Portaria MPS/SRP n° 58/2005, artigos 61 e 62 da
Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de 2005 e artigo 8o da Lei 10.666/2003,
relativo ao período de 11/2003 a 12/2006, além de documentos em meio papel, foi
constatado que a empresa fiscalizada remunera parte de seus empregados, por meio de
Plano de Assistência médica/odontológica e similares, concedido em desacordo com a
legislação previdenciária.
13. Os valores pagos do benefício, objeto do crédito tributário, constituem fato gerador
de contribuições previdenciárias, e foram identificados na contabilidade por meio das
contas de despesas relacionadas na tabela resumo abaixo, e na relação de notas fiscais
faturas apresentadas no oficio CE-2008/0025, de 20/08/2008, anexo do presente
relatório:
(...)
16. As contribuições previdenciárias foram apuradas com base valores de notas fiscais
faturas relacionadas no oficio CE-2008/0025, de 2010812008, tendo como mês de
competência aquele definido pelo próprio contribuinte na presente relação.
No entanto, a base de cálculo será calculada mediante a diferença entre os valores das
notas faturas e os descontos efetuados na folha de pagamento dos empregados,
relacionados ao desconto do Plano de Saúde, e constantes das rubricas de folha,
notadamente as relacionadas na tabela do item 21, deste relatório, exceto a rubrica 356
da matriz. Nesse caso, a remuneração considerada, mensalmente, está demonstrada em
cada estabelecimento, na planilha-1, fl. 55.
17. Na contabilidade, verifica-se que os débitos correspondem aos totais pagos a
empresas de plano de saúde e similares, e são referentes às despesas a cargo da empresa
e a cargo dos empregados, segundo justificativa (oficio CE-2008/0063, de 02/1012008),
além da análise de documentos apresentados, tais como Contrato de Plano de saúde e
notas fiscais faturas. Os créditos são em grande parte os descontos realizados em folha
de pagamento ou rescisão de contrato.
18. Todos os valores da base de cálculo foram reunidos, por mês de competência, em
um único código de levantamento ou papel de trabalho denominado "PAS" (Plano de
Assist. Medica/odontológica), identificado no Demonstrativo Analítico de Débito
(DAD), que é parte integrante do presente Auto de Infração. É por meio desse
demonstrativo que se verifica, em valores originais, as contribuições apuradas, em cada
mês de competência.
19. Quanto à identificação individualizada dos funcionários beneficiários, o contribuinte
não conseguiu apresentar o arquivo digital solicitado, em tempo do fechamento dos
trabalhos de Auditoria Fiscal, sob a justificativa de não possuir tempo hábil.
(...)
20. De acordo com ofício CE-2008/0025, de 20/0812008, da fiscalizada, o plano de
assistência Médica/odontológica é realizada em atendimento a exigência de seus
clientes, empresas tomadoras dos seus serviços. Essas exigências estão previstas em
editais ou contratos de prestação de serviços firmados com tais clientes, e, portanto, são
concedidos somente para os empregados alocados nos contratos que prevêem esse tipo
de exigência. Para comprovar tal afirmação o contribuinte apresentou o contrato n.
0100.0020204.06-2,
com
a
Petrobras
-
Petróleo
Brasileiro
Ltda,
CNPJ
33.000.167/00001-01, para prestação de serviço de vigilância patrimonial armada.
Fl. 10222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001065/2008-66

Segundo o contribuinte a exigência de plano de saúde e similares, nesse caso, estaria
previsto na cláusula segunda, item 2.5.3, que assim dispõe
(...)
21. O benefício é destinado aos empregados e seus dependentes legais, sendo que
aqueles contribuem com um percentual do custo realizado pela empresa, por meio de
desconto direto na sua folha de pagamento. A tabela resumo abaixo, por meio da
amostra dos meses 12/2005 e 10/2006, demonstra a quantidade de empregados
abrangidos por Plano de Saúde e similares, verificado em função das rubricas de
descontos em Folha de Pagamento, em cada estabelecimento do sujeito passivo.
(...)
23. Ainda, de acordo com o oficio CE-200810025, de 20/08/2008, a respeito dos
procedimentos adotados na concessão de Assist.Medica/odontológica e similares, o
contribuinte informa que mantém contrato com as seguintes empresas de planos de
saúde:
a) Bradesco Saúde S/A;
b) Unimed Norte Cabixapa — Cooperativa de Trabalho Médico;
c) Dix Assistência Médica Ltda.; e
d) ASSIM Assistência Médica Integrada.
(...)
24. Diante de todo o exposto, ficou amplamente demonstrado, neste relatório fiscal, que
o pagamento de assistência médica/odontológica e similares constitui verba de natureza
salarial, vez que o beneficio não abrange a totalidade dos empregados da fiscalizada.
Parcela de trabalhadores recebe habitualmente um "plus" remuneratório, em relação aos
demais funcionários, para atender uma exigência contratual de determinada tomadora de
serviços. Os vigilantes com vínculo de emprego na fiscalizada, e alocados por cessão de
mão de obra em um dos seus tomadores de serviços, na Petrobrás, por exemplo, tem
plano de saúde, enquanto esses mesmos profissionais quando não vinculados à
exigência em contrato não são amparados por esse benefício.
O Relato reproduz a instrução processual, como se observa da resposta do
Recorrente, acostada a fls. 53, donde se extrai:
Com relação aos procedimentos adotados na concessão de Plano de Assistência
Médica/Odontológica e similares aos funcionários da Empresa, informamos que tais
concessões são exigências de editais e/ou contratuais de nossos clientes e são destinadas
aos empregados alocados no respectivo contrato, bem como aos seus dependentes legais
conforme legislação. Informamos, ainda, que os empregados pagam através de desconto
em folha de pagamento um percentual do custo realizado pela Empresa.
Nessa esteira de raciocínio, seguiu o Colegiado de 1a Instância, como se verifica
dos trechos do Acórdão (fls. 10.174 e ss), abaixo reproduzidos:
E, nesse aspecto, o legislador previdenciário expressamente determinou que, para o
beneficio da assistência médica/odontológica fornecida pela empresa a seus
funcionários não integrar o salário-de-contribuição, a cobertura tem que abranger a
todos os empregados e dirigentes da empresa, ou seja, a empresa deve possuir um
tratamento equânime em relação a todos os seus empregados e dirigentes:
(...)
Portanto, no caso concreto, objeto desta autuação, conforme declarado pelo próprio
contribuinte, apenas uma parte dos empregados da empresa era beneficiária do plano de
saúde, somente os empregados relacionados às empresas contratantes que exigiam, em
contrato, que a autuada/contratada fornecesse-lhes o pagamento de assistência
médica/odontológica.
Fl. 10223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001065/2008-66

Outrossim, não existe norma legal albergando a isenção tributária previdenciária nesse
contexto, pois se fosse para a isenção contemplar inclusive quando somente parte dos
empregados tivessem sido beneficiados com a assistência à saúde, o legislador não teria
ressalvado a necessidade de todos serem abrangidos.
Portanto, o pagamento de assistência médica/odontológica a somente parte dos
empregados da empresa não possui acolhida pelo instituto da isenção tributária; logo, há
subsunção desse fato concreto à norma jurídica que determina:
(...)
Estão, portanto, anais que demonstrados os pressupostos fáticos e jurídicos da exigência
fiscal efetivados no presente lançamento.
Por oportuno, quanto à informação da impugnante de que há equívocos na planilha
relacionada no Oficio CE — 2008/2005, anexando, na oportunidade, nova planilha com
os valores corretos, que devem ser levados em consideração para todos os fins, observa-
se, conforme discriminado no relatório fiscal, no relatório de lançamentos e nos demais
discriminativos e planilhas anexados aos processo, que a apuração da base de cálculo se
deu do confronto dos valores registrados na contabilidade por meio das contas de
despesas a relacionadas abaixo:
(...)
Por conseguinte, as informações e justificativas apresentadas pela empresa, entre outros,
no oficio CE- 2008/2005, não serviram de sucedâneo aos registros contábeis, nem aos
documentos comprobatórios desses registros, nos quais se baseou a fiscalização para
apuração do crédito previdenciário devido.
Ainda considerando esse aspecto, é preciso lembrar que foi referendado pela
fiscalização que, "quanto à identificação individual dos funcionários beneficiários, o
contribuinte até o encerramento da ação fiscal não conseguiu apresentar o arquivo
digital solicitado, sob a justificativa de não possuir tempo hábil, afincoando, contudo,
que esse arquivo estava sendo processado e seria apresentado em outro momento",
(conforme vários ofícios enviados à RFB, fls. 56/61); no entanto, como se vê, até o
presente momento, o contribuinte não apresentou essa relação, o que denota a falta de
interesse em sua apresentação.
Portanto, estando demonstrados., de forma lógica, os pressupostos fáticos jurídicos da
exigência fiscal, não tendo a impugnante apresentado prova que pudesse elidir ou
mesmo alterar o lançamento fiscal, tem-se que a autuação em epígrafe foi lavrada na
estrita observância das determinações legais vigentes, na data do lançamento, tendo sido
efetuada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto e
consoante o que prescreve a legislação descrita no Relatório de Fundamentos Legais —
FLD, de fls. 25/26.
Como se observa, as alegações do Recorrente não se sustentam, face a farta
instrução processual, consubstanciada em mais de 40 volumes.
Importa salientar, ainda, que, por se tratar de regra isentiva, a norma deve ser
interpretada literalmente, a teor do disposto no artigo 111, II, da Lei no 5.172, de 1966, Código
Tributário Nacional CTN, sob pena de violação aos princípios da reserva legal e da isonomia.
Considerando que somente com a extensão do benefício aos empregados e
dirigentes do Recorrente poder-se-ia afastar a incidência das contribuições previdenciárias
sobre o auxílio médico/odontológico fornecido pela empresa, resta mantida a autuação.
Nesse sentido, o Acórdão no 2003-003.417 , de 27/07/2021, com ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Fl. 10224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001065/2008-66

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
AIOP.
OUTRAS
ENTIDADES
E
FUNDOS.
ASSISTÊNCIA MEDICA. INCIDÊNCIA. NÃO ABRANGÊNCIA DE TODOS
EMPREGADOS E DIRIGENTES.
Constitui base de cálculo das contribuições previdenciárias a cargo da empresa,
concernentes a outras entidades e fundos, sobre os valores dispendidos pela mesma para
custeio de plano de assistência médica (plano de saúde) que não foram disponibilizados
a todos os empregados e dirigentes.
(...)
Também, o Acórdão proferido pela C. CSRF no 9202-009.725, de 23/08/2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/1997 a 30/11/2006
(...)
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário-de-contribuição, quando os
planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.

E, analogamente, o Acórdão da C. CSRF no 9292-008.339, de 20/11/2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2005
DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO EDUCACIONAL E ODONTOLÓGICO A
EMPREGADOS COM DETERMINADO TEMPO DE VÍNCULO COM A
EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE IGUALDADE. NÃO ATENDIMENTO À
REGRA DE ISENÇÃO.
A cláusula que estipula um mínimo de permanência na empresa para a
percepção dos benefícios mostra-se como critério discriminatório apto a gerar
uma desigualdade entre os empregados, acarretando a vulneração da regra de
extensão dos benefícios a todos os empregados, sujeitando o pagamento de tais
benefícios à incidência das contribuições previdenciárias
Relativamente ao auxílio médico para os dependentes, insta ressaltar que a norma
isentiva não faz qualquer referência ao pagamento de assistência à saúde a dependentes dos
segurados da Previdência Social, mas tão somente aos empregados e dirigentes a serviço da
empresa.
Portanto, inexistindo previsão legal expressa para se estender a exclusão do
salário-de-contribuição da parcela correspondente a gastos com assistência à saúde de
dependentes, e considerando que a interpretação das normas envolvidas desautoriza o
entendimento de que o benefício deveria ser estendido aos dependentes, sobre esses valores há
incidência tributária.
Nesse sentido, o Acórdão da C. CSRF, no 9202-009.726, de 23/08/2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES.
Pelo fato de não haver autorização legal para que se exclua do salário-de-contribuição
as despesas com assistência médica fornecidas pelo empregador aos dependentes dos
segurados da Previdência Social, referida verba está sujeita à incidência de
contribuições sociais.
Fl. 10225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.077 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001065/2008-66

Por fim, é preciso ressaltar a vedação a órgão administrativo para declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Apesar de a súmula referir-se apenas a inconstitucionalidade de lei, ao meu
entendimento aplica-se a ato normativo tributário vigente.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 10226
DF CARF MF
Documento nato-digital